Tribunal: TJMT
Processo: 0000868-63.2018.8.11.0034
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000868-63.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA MARTINS BAPTISTA - CPF: 070.508.309-84 (APELANTE), Lourenco Rodrigues de Oliveira (APELADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), CLAUDIA AURELIANA DE OLIVEIRA - CPF: 005.295.271-11 (APELADO), Rafael Schwarz (VÍTIMA), LOURENÇO RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELADO), RAFAEL SCHWARZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LOURENÇO RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – PRECEDENTE STJ – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL – ALEGAGA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO PARA ALTERAR O REGIME PRISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição da tentativa.

A detração dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos princípios objetivos da execução da pena no Brasil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000868-63.2018.8.11.0034

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LOURENÇO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos de Ação Penal de nº 0000868-63.2018.8.11.0034 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrido LOURENÇO RODRIGUES DE OLIVEIRA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de

homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Sentença – id. 152154005).

Em razões recursais, o representante ministerial de primeiro grau requer seja afastada a atenuante da confissão espontânea, por não se tratar de confissão pura e simples, mas qualificada, eis que levantada tese de legítima defesa pelo acusado.

Pugna, ainda, pela alteração do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa para a fração de 1/2 (metade), tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo apelado.

Por fim, busca o afastamento da detração penal, fixando-se regime prisional mais gravoso (id. 152154037).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo ministerial (id. 152154040).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, para que seja readequada a fração referente à causa de diminuição de pena do crime tentado (id. 154644152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LOURENÇO RODRIGUES DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos de Ação Penal de nº 0000868-63.2018.8.11.0034 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrido LOURENÇO RODRIGUES DE OLIVEIRA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de

homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ressai dos autos que, na data de 15 de abril de 2018, o apelado LOURENÇO RODRIGUES DE OLIVEIRA, utilizando-se de uma arma de fogo do tipo garrucha artesanal (não apreendida), tentou matar a vítima
Rafael Schwarz
desferindo-lhe disparos de arma de fogo e causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões acostados aos autos, apenas não consumando seu intento homicida em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta da inicial, após os disparos, o ofendido entrou em luta corporal com o recorrido impedindo que o mesmo recarregasse sua arma e efetuasse mais disparos (Denúncia – id. 152153923).

Irresignado com o édito condenatório, o representante ministerial de primeiro grau interpôs o presente recurso requerendo, em um primeiro momento, o afastamento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que
“não se trata de confissão pura e simples, mas sim qualificada, uma vez que o acusado levantou tese de legítima defesa, sendo a informação de autoria revelada tão somente com o nítido propósito de esquivar-se da responsabilização penal, tendo em vista que e inerente a própria tese”.

Sem maiores delongas, vislumbro que tal argumento não merece prosperar, isso porque o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é o de que, nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DO HC N. 415.327/RJ. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA A IMPETRAÇÃO DE NOVO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se o writ, quanto à irresignação concernente à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, de reiteração do HC n. 415.327/RJ, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. 2. A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinada questão já apreciada por esta Corte anteriormente não autoriza à parte litigante impetrar novo writ para pleitear a sua aplicação retroativa, por violar os princípios da segurança e estabilidade jurídica. Precedente. 3.
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)
4. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena do recorrente”.
(AgRg no HC n. 760.122/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) (grifei).

Por conseguinte, vejo que assiste razão ao Ministério Público quanto ao pedido de readequação da fração utilizada para fins de diminuição da pena em razão do crime ter sido tentado para 1/2 (metade).

Isso porque, a eleição do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa.

In casu
, observa-se do mapa topográfico para localização de lesões que um dos disparos realizados atingiu a vítima na região do abdômen, causando-lhe 13 (treze) pequenas lesões por conta da utilização de munição de múltiplos projéteis e resultando em perigo de vida (fls. 46/47 – id. 152153923).

Dessa forma, tenho que o disparo de arma de fogo artesanal em região vital do corpo não permite o reconhecimento da maior fração para a minorante da tentativa tal como procedido pelo Juízo
a quo
, haja vista o
iter criminis
percorrido pelo acusado no seu intento homicida.

Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA - QUESTÃO PROCESSUAL NÃO AFETA POR NULIDADE - ANÁLISE NO MOMENTO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA - ARESTO DO TJMT - MÉRITO - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - DIREITO À FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA -

CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - INTERFERÊNCIA DE TERCEIRA PESSOA NO ATO DE VONTADE DO APELANTE - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DESCARACTERIZADA - NÃO CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO VITAL - NECESSIDADE DE CIRURGIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR -

PERIGO DE MORTE - LAUDO PERICIAL - AGRESSÃO CESSADA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - PROXIMIDADE COM A CONSUMAÇÃO - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) JUSTIFICADA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de ausência de fundamentação sobre o patamar de redução da pena, pela tentativa, envolve a dosimetria da pena e não questão processual afeta por nulidade, razão pela qual a análise deve ser reservada para o momento de revisão da dosimetria, mesmo porque “não se declara a nulidade da sentença em virtude de suposta ausência de fundamentação da fixação da pena-base e por afronta ao disposto no art. 93, IX da Carga Magna” (TJMT, AP 83570/2015).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A desistência voluntária caracteriza-se apenas “quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução” (TJMT, AP nº 79644/2012). Em outras palavras, a interferência de terceira pessoa no ato de vontade descaracteriza essa excludente de culpabilidade.

Se “verificado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação, mostra-se adequada a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade)” (TJMT, AP N.U 1002383-87.2021.8.11.0042).”

(N.U 0004951-53.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022) (grifei).

Por fim, busca a acusação seja afastada a detração penal e, consequentemente, alterado o regime prisional estabelecido para o início do cumprimento da pena, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

Sem razão o
Parquet
.

Acerca do instituo da detração penal, dispõe o art. 42 do Código Penal: “
c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Assim, o referido instituo dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos princípios objetivos da execução da pena no Brasil.

Na hipótese dos autos, observa-se que o acusado permaneceu preso cautelarmente por 02 (dois) anos e 08 (oito) dias, tempo este que deverá ser descontado da pena de 06 (seis) anos de reclusão para efeito de fixação de regime prisional.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantida a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, porém, deixo de diminuir a pena intermediária eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase (Súmula 231 STJ).

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição em razão da tentativa na fração de 1/2 (metade), resultando na pena de 06 (seis) anos de reclusão.

E, tendo em vista que o apelado permaneceu custodiado cautelarmente por 02 (dois) anos e 08 (oito) dias e operada a detração penal, chega-se à pena definitiva de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para readequar o
quantum
de diminuição em razão da minorante da tentativa, resultando na pena definitiva de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão a ser inicialmente cumprida em regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023